Tribunal: STF
Processo: ARE 1551236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FUNSERV que alega falta de interesse de agir do autor, por ele não ter prévio requerimento e recusa administrativa para dedução do pleito em comento em juízo. Acesso ao Judiciário é garantia constitucional que não admite qualquer óbice ao pedido de tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF). Preliminar rejeitada.



    NULIDADE DA SENTENÇA. Produção desnecessária de nova perícia judicial. Ausência de comprovação de equívoco na perícia passível da nulidade. Perícia apresentada suficiente para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.



    FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA/SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Alegação de falta de impugnação específica ou supressão de instância, sob argumento de que o autor requereu o termo inicial da aposentadoria especial. Inocorrência. Data de início pleiteada na inicial, não tendo sido fixada na r. sentença. Preliminar rejeitada.



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Ajudante Geral. Aposentadoria especial. Pretensão de obter aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade de risco, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Observância do art. 40, § 4º, inciso II, da CF. Admissibilidade. Ausência de norma regulamentadora. Aplicação supletiva da regra do art. 57 da Lei 8213/91. Laudo pericial conclusivo que o Autor exerceu atividade insalubre por todo o período em que exerceu o cargo de Ajudante Geral. Hipótese em que, desde que o Autor satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral da Previdência Social, fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial. Sentença mantida.



    VALORES RETROATIVOS. Termo a quo. Autor não fez prova de que realizou pedido administrativo, Aposentadoria devida desde a data da citação da ré. Inexistência de cumulação indevida de vencimentos e proventos de aposentadoria. Hipótese do art. 37, § 10º da CF que regula situação diversa. Caso de sobreposição relativa ao mesmo vínculo com a Administração, decorrente da irregularidade praticada pela Administração, ao resistir indevidamente o benefício a autora. Administração que não pode deixar de cumprir a lei, a Súmula Vinculante e se locupletar às custas do servidor, que é forçado a continuar a trabalhar. Valores devidos, ainda que reconhecido como de natureza indenizatória. Reexame necessário e recurso da FUNSERV improvido e recurso do Autor parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; e 37, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente